Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-24.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715127-24.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 1102706 da Turma Recursal decidiu que: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO EM VIRTUDE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 905.357. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, e cabível Agravo interno das decisões monocráticas proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. A recorrida, ora agravante, alega distinção entre o objeto do recurso inominado e o Tema de Repercussão Geral no 864, definido pelo e. STF. 3. A questão objeto desse processo se assemelha à questão objeto do RE no 905.357-RO, no qual foi reconhecida repercussão geral pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, relator Ministro Alexandre de Moraes – tema 864, com determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre idêntica controvérsia. Ocorre que a Lei no 5.190/2013 prevê a reestruturação da tabela de escalonamento da carreira, bem como dos vencimentos dos servidores de forma escalonada. A última parcela do aumento salarial (setembro/2015) não foi efetivada em virtude da alegada ausência de dotação orçamentária, exata hipótese da segunda parte da tese formulada no Tema de Repercussão no 864. 4. Em verdade, a suspensão dos feitos foi determinada pelo E. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos dos RE no 905.357-RO, a partir do ingresso do Distrito Federal como amicus curiae, em decisão do seguinte teor: “Ante o exposto, com fundamento no art. 328 do RISTF, determino a SUSPENSÃO NACIONAL de todas as causas que apresentem questão idêntica à que será resolvida no presente caso.” 5. Desse modo, o presente agravo não encontra guarida por distinção, na forma do art. 1.037, § 9o, do CPC, e a rejeição do recurso é medida que se impõe. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. 8. Deixo de condenar em multa porque o tema é novo e controvertido, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.021, § 4o do CPC”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal